Tribunal: TJMT
Processo: 0016515-02.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016515-02.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM ANTONIO GONCALVES - CPF: 279.009.759-34 (APELANTE), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS - CPF: 044.790.661-52 (ADVOGADO), ALITO FERREIRA DA SILVA - CPF: 177.291.141-00 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JOSILDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA - CPF: 537.246.741-04 (APELADO), CELINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 358.627.851-91 (APELADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), JOSILENE HERNANDES ORTOLAN DI PIETRO - CPF: 296.255.318-40 (ADVOGADO), JUSSARA DE ANDRADE GONCALVES - CPF: 085.130.259-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA DE OCORRÊNCIA DE VÍCIOS - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 166 E 171 DO CÓDIGO CIVIL - PROVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora não fez prova do fato constitutivo de seu direito. Inexistente a prova cabal do vício, inviável o seu reconhecimento.

O deferimento do pedido de anulação demanda prova inequívoca, a cargo da parte que o requer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES, representado por sua inventariante JUSSARA DE ANDRADE GONÇALVES, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública nº 0016515-02.2015.8.11.0003, ajuizada em desfavor de ALITO FERREIRA DA SILVA E OUTROS, julgou improcedente a demanda, pela não comprovação de vício de vontade, erro, fraude ou coação, e entendeu permanecer hígido o negócio jurídico celebrado entre as partes, extinguindo o feito com apreciação de mérito.

Irresignado, o apelante recorreu, demonstrando a necessidade de reforma da decisão e postulou, ao final, o provimento do recurso, (ID 24238491).

Sustenta o apelante que foi absurdamente lesado, em razão do ilícito praticado pelos Apelados, não se sabe precisar se em conluio, que, utilizando-se de meios fraudulentos, alienaram e obtiveram para si patrimônio alheio, sem que seus proprietários tivessem ciência ou consentissem.

Afirma que resta claro o ocorrido, pois trata-se de alienação fraudulenta, onde após o falecimento do proprietário do imóvel, 1º e 2º Apelados, alienaram-se a Apelada, o imóvel objeto dos autos, sem se atentarem ao instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos de Um imóvel Residencial Urbano e, as anotações as margens da procuração e substabelecimentos de procuração, fls. 19/22, dos autos.

Alega ser nulo o ato; requer seja dado provimento para reformar integralmente a r. sentença de fls. 209/212, com a consequente condenação dos Requeridos no ônus da sucumbência, consistente nos honorários advocatícios, estes à base de 20% (vinte por cento) sob o efetivo valor da causa, tudo conforme razoes já expostas, devendo cujo eminente voto seja acompanhado na integra pelos demais ilustres e insignes pares, por ser medida de cristalina justiça.

Contrarrazões. (ID 24238498)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante à ausência de interesse público na lide. (id. 40880986)

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES, representado por sua inventariante JUSSARA DE ANDRADE GONÇALVES, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública nº 0016515-02.2015.8.11.0003, ajuizada em desfavor de ALITO FERREIRA DA SILVA E OUTROS, julgou improcedente a demanda, pela não comprovação de vício de vontade, erro, fraude ou coação, e entendeu permanecer hígido o negócio jurídico celebrado entre as partes, extinguindo o feito com apreciação de mérito.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo-o, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Malgrado os argumentos da parte Apelante, o recurso não comporta o provimento desejado.

Transcrevo trecho da sentença:

“(...). Analisando as razoes de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas a colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na pega madrugadora, entendo que não há provas suficientes para sedimentar a procedência da ação.

A parte autora alicerça sua pretensão no fato de os réus “alienaram fraudulenta o bem objeto da matricula 22.266” (fl.O6grifamos), todavia, não informa qual a fraude, qual o vício ombreado.

Não há dúvida de que há uma sucessão de transferências/substabelecimentos de procuração, tendo início a procuração de (f|.19), onde os réus outorgam poderes a Oscar Milton Mello Muto, terminando com a escritura pública de compra e venda lavrada em 24 de margo de 2014, onde os réus efetuaram a venda a ré Celina Ferreira de Oliveira, consoante documento de (f|.27).

Ora, dos documentos centrados no processo não se vislumbra nenhum vicio de consentimento, mormente a fraude alegada pela parte autora.

A propósito, para a anulabilidade de negócio jurídico, é necessária a presença de vícios do ato, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda a anulação do ato.

Tenho, assim, que não há nos autos provas de vicio de consentimento a macular a transferência imóvel em Litígio.

(...)

Portanto, não restando comprovado vicio de vontade, erro, fraude ou coação, permanece hígido o negócio jurídico celebrado entre as partes, como no caso dos autos, não há outro caminho a ser trilhado, a não ser a improcedência do pedido.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis a espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento do Registro Público promovida por
ESPOLIO DE JOAQUM ANTONIO GONQALVES, em desfavor de ALITO FERREIRA DA SILVA JOSILDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA e CELINA FERREIRA DE OLIVEIRA,
com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado a ação, devendo ser corrigida, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”.

Desse modo, reputo perfeitamente valido o negócio jurídico celebrado entre as partes e os efeitos decorrentes do mesmo, sendo que não consta dos autos qualquer comprovação da existência de vicio de consentimento, quando da formalização do contrato de doação.

Segundo o artigo 166 do Código Cível as situações nas quais o negócio jurídico é nulo:

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção."

Ainda, no artigo 171, traz as situações nas quais anula-se o negócio jurídico:

"Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores."

Dessa forma, não houve qualquer ato ilícito cometido pelos apelados, tampouco pela apelante, que se encontrava lúcida e capaz de praticar tal ato, conforme amplamente comprovado nos autos.

Ressalta-se que o de cujus JOAQUIM ANTONIO GONQALVES, faleceu na data de 15 de julho de 2012, ou seja, o falecido assinou a Escritura de Substabelecimento 05 (cinco) meses após a morte, conforme se vê dos documentos de (fls. 118 e 120)

Ademais, registra-se que o de cujus substabeleceu os poderes de procuração que havia recebido pelo substabelecente Omar Alberto Pereira Pinto, foi substabelecido para SADI SPANHOLI, conforme Registro lavrado as fls.133 – do livro 020, em 04/08/2005, Cartório do 2° Oficio da comarca de Rondonópolis/MT (doc. fls. 119)

Assim, o negócio jurídico está perfeito e acabado, isento de qualquer nulidade e dentro do percentual disponível do apelante.

Esta ilação decorre também do fato de que, no caso de pedido de anulação devido a vício, é da requerente o ônus da prova e, no caso em tela, a autora não se desincumbiu deste encargo, consoante artigo 373, I, do CPC.

A respeito do ônus da prova, Humberto Theodoro Júnior ensina que:

No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

[...] Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.

[...] Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática do ônus da prova". (in "Curso de Direito Processual Civil", v. I, 12ª ed., Ed. Forense, p. 419/420).

Inexistente a prova cabal do vício, inviável o seu reconhecimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - PARTILHA REALIZADA EM SEPARAÇÃO CONSENSUAL - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - SIMULAÇÃO - VÍCIO SOCIAL - PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - DIVERGÊNCIA ENTRE A VONTADE DECLARADA E A REALIDADE SUBJACENTE - OBJETIVO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Afasta-se a preliminar de coisa julgada quando a demanda anulatória seja ajuizada antes de esgotado o prazo decadencial previsto para desconstituição de atos negociais homologados em juízo. A simulação consiste em declaração falsa e enganosa de vontade, destinada a encobrir as reais características no negócio jurídico efetivamente desejado, que seja vedado pela lei. Para que seja declarada a nulidade da partilha há que se demonstrar a divergência entre a realidade subjacente e a manifestação da vontade, bem assim o objetivo ilegal buscado com a simulação da ação de separação judicial. À míngua de provas da simulação, persiste inalterado o negócio jurídico realizado. Recurso a que se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0116.11.005619-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 28/01/2019)

A anulação de negócio jurídico por ilegalidade na venda do imóvel, demanda prova inequívoca pois não se admite presumi-lo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021